Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-97.2019.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
AUTOS CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº: 0003846-97.2019.8.14.0000
COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: CAP QOPM MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER (Jader B. da Paixão Ribeiro e Amparo Monteiro da Paixão - advogados)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUIERA SALAME
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAP QOPM CONSIDERADO INDIGNO PARA O OFICIALATO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO JUSTIFICANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. POLICIAL MILITAR ACUSADO DA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E DESONROSA QUE AFETA A HONRA PESSOAL, O DECORO E O PUNDONOR POLICIAL MILITAR PELO FATO DO JUSTIFICANTE TER FAVORECIDO SUA ESPOSA AO LHE ENTREGAR, PARA USO PESSOAL, UMA VIATURA DESCARACTERIZADA, BEM COMO TER EM SEU GABINETE, ENTORPECENTE CONHECIDO POR MACONHA, SEM QUE COMUNICASSE AO SEU SUPERIOR OU ENTREGASSE À DELEGACIA DE POLÍCIA. DEMISSÃO PELA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 6.833/2006.
1. Ausente dúvida razoável da sanidade mental de servidor militar, submetido ao Conselho de Justificação, a decisão que não o encaminhou para a realização da perícia médica, não padece de qualquer vício passível de correção, sobretudo porque referida decisão, levou em conta que a Junta Regular de Saúde avaliou a situação do Justificante concluindo que não existe contraindicação para o militar participar de oitiva ou prestar depoimento em processo.
2. Restando comprovado que o processo administrativo que culminou com a exclusão do policial militar transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, sendo garantido, ao servidor, o contraditório e a ampla defesa, no qual foi considerada a conduta do recorrente com base em fatos por ele confirmados, bem assim, a consequência dos atos praticados frente à Corporação, não há falar-se em nulidade ou ilegalidade do ato de exclusão.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente aferir a observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, não lhe sendo permitido apreciar provas ou adentrar no mérito da exclusão.
4. Salvo manifesta desproporção, não é dado ao Poder Judiciário divergir do conteúdo da decisão tomada pela Administração em procedimento administrativo, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade que lhe é própria.
5. Estando devidamente demonstrado que o justificante teve procedimento incorreto no desempenho do cargo, pois praticou conduta irregular e que afetou a honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe, impõe-se declará-lo indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente.
6.
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
EMENTA:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito PenalCâmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, inicialmente,
EM INDEFERIR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NO MÉRITO,

EM CONHECER DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão por
VIDEO CONFERÊNCIA
do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
R E L A T Ó R I O

Noticiam os autos que foi instaurado Conselho de Justificação, previsto na Lei Estadual n° 6.833/2006, mediante Decreto Governamental de 11 de maio de 2018, publicado no DOE n. 33.615, com a finalidade de apurar a capacitação do CAP QOPM RG 33.500
MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER
para permanecer, integrado à corporação militar, criando-se, no procedimento, condições para que tivesse ampla oportunidade de defesa.

Procedimento se encontra regulado pela Lei Estadual nº 6.833/2006, lei esta que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como pela Lei Estadual n° 5.251/85, alterado pela Lei nº 6.271, de 26 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o estatuto da PM/PA.

De acordo com o decreto Governamental de 10 de maio de 2018, o Conselho de Justificação foi instaurado com a finalidade de apurar grave falta disciplinar cometida pelo Capitão QOPM Marcel de Jesus Duarte Wanzeler em questão, uma vez que a esposa do referido policial foi flagrada conduzindo veículo descaracterizado de propriedade da Polícia Militar, o qual lhe foi repassado.

O presente Conselho de Justificação advém de supostas condutas praticadas pelo Oficial justificante, que, em tese, tipificariam infrações de natureza graves previstas nos artigos 18, incisos III, IV, VII, XI, XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVI, XXXIII, XXXV e XXXVI e 37, incisos XII, XVII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XLVI, LVIII, XCIII, XCVII, XCIX, C, CI, CIV, CV, CVIII, CIX, CXVI, CXVIII, CLIII, e § 1º do art. 37 da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará). Além de posteriormente ter sido encontrado no armário de seu gabinete 06 (seis) tabletes inteiros e 01 (um) tablete dividido em duas partes e balança de precisão, atentando contra o sentimento do dever, o pundonor policial-militar o decoro e a ética da classe policial militar.

Anulado o Decreto anterior, fora emitido um novo, nas mesmas condições do anterior e nomeação de novos Oficiais para compor o Conselho de Justificação, o qual foi publicado no DOE 33.862, do dia 29 de abril de 2019.

Inquiridas no Inquérito Policial Militar pelo encarregado da apuração disciplinar, as testemunhas
Raynério da Silva Costa
, CAP. PM, RG 23.548,
Augusto Garcia Viana
, 2º TEM. QOPM, RG 38.886,
Dorinaldo Nogueira Campos
, SUBTENENTE PM, RG 16.893,
Hersonildo Dias Batista
, 2º SGT PM RG 20.946,
Raimundo Nonato Campos Brito
, 2º SGT PM RG 14.444,
Hamilson Santos Almeid
a, CB PM RG 38.654, e
Everton de Pádua Almeida
, CB PM RG 338670, confirmaram as faltas graves supostamente praticadas pelo justificante.

Encerrada a instrução, foi aberto prazo para a defesa apresentar Alegações Finais em favor do justificante, onde alegou insuficiência probatória, razão pela requer a absolvição por inexistência de qualquer transgressão disciplinar em face do justificante.

O conselho de justificação decidiu, de
forma unânime, julgar culpado da acusação de haver utilizado a viatura da Polícia Militar do Estado do Pará para fins particulares, bem como, por ter guardado material entorpecente ilícito
, nas dependências do Quartel da 29ª CIPM, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo incapaz de permanecer na ativa da Polícia Militar do Estado do Pará.

Manifesta-se também a Consultoria Geral do Estado do Pará, concordando com o Conselho de Justificação, se manifesta para que seja decretada a perda do oficialato do Justificante, nos termos do art. 137, IV, da Lei nº 6.833/2006, o qual foi aprovado pelo Procurador Geral do Estado do Pará, que concluiu pela remessa do processo ao Tribunal de Justiça..

Em decisão de fl. 293, o Governador do Estado Helder Barbalho, considerando regular o procedimento e, reconhecendo a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, determina sua remessa ao mesmo.

Os autos foram recebidos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e distribuídos à minha relatoria, ocasião em que no dia 24 de setembro de 2019 determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Ao receber os autos, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, requereu a devolução dos autos a este Tribunal para que fosse aberto prazo para a defesa se manifestar acerca da decisão do Conselho de Justificação, nos termos do art. 139 da Lei nº 6.833/2006.

Em despacho de fl. 303, determinei a notificação pessoal do justificante para apresentar Defesa Escrita no prazo de 05 (cinco) dias. Após, remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Às fls. 305/307, o Oficial de Justiça Edinaldo José de Melo Fernandes, certifica que, apesar de não conseguir intimá-lo pessoalmente, este deixou o Mandado com o Sr. José Antônio Wanzeler, tio do Justificante, conforme solicitado pelo mesmo e autorizado pelo Sr. Marcel de Jesus Duarte Wanzeler, ora justificante.

A fl.308, a defesa do Justificante atravessa petição requerendo a juntada do mandato procuratório.

Em sua defesa, o justificante requer que seja determinado a baixa dos autos para diligências, haja vista que existe uma declaração acostada à fl. 183, a qual constata estar o justificante afastado de suas funções, sem que se saiba os reais motivos de referido afastamento, bem como requer a juntada dos Laudos Psiquiátricos que se encontravam com a Junta Médica e seu encaminhamento para acompanhamento psicológico, uma vez que existe dúvida sobre sua sanidade mental.

Assim, arguiu nesta oportunidade, o competente Incidente de Insanidade Mental do Justificante, com fundamento no art. 156 do CPPM, subsidiário a Lei nº 6.833/2006, conforme se verifica do art. 175 da referida lei, encaminhando o Sr. Marcel Wanzeler, ora justificante, ao Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, com o fito de que seja avaliado o estado de saúde mental deste.

A defesa do Justificante não se imiscui em seu mérito.

Instada a se manifestar, o Ministério Público, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se posiciona pela perda do posto e da patente, nos termos do art. 140, inciso II, da Lei nº 6.833/2016.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de procedimento específico de Conselho de Justificação, destinado a julgar a incapacidade do Cap. QOPM RG 33.500,
Marcel de Jesus Duarte Wanzeler
, para permanecer integrando a corporação militar, em razão de suposta conduta que, em tese, configura transgressão da disciplina, honra e pundonor militar.

Compulsando os autos, verifico que o justificante foi submetido ao Conselho de Justificação por ter violado os preceitos previstos nos artigos 18, incisos III, IV, VII, XI, XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVI, XXXIII, XXXV e XXXVI e 37, incisos XII, XVII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XLVI, LVIII, XCIII, XCVII, XCIX, C, CI, CIV, CV, CVIII, CIX, CXVI, CXVIII, CLIII, e § 1º do art. 37 da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará). Além de posteriormente ter sido encontrado no armário de seu gabinete 06 (seis) tabletes inteiros e 01 (um) tablete dividido em duas partes de maconha e uma balança de precisão, atentando contra o sentimento do dever, o pundonor policial-militar o decoro e a ética da classe policial militar.

Registre-se que o procedimento da Justificação tem natureza administrativa, razão pela qual ao Poder Judiciário é dado somente aferir sua legalidade, moralidade e impessoalidade.

Por isso, no processo administrativo apenas se analisa se foi resguardada a ampla defesa, se foi observado o contraditório, enfim, se o devido processo legal foi garantido. E quanto a isso não se tem dúvida.

O Justificante, junto com suas alegações derradeiras (fls. 314/316) acosta laudos psiquiátricos onde relatam estar o mesmo incapaz de exercer suas funções, razão pela qual sugerem seu afastamento por 90 (noventa) dias, bem como receituário médico.

O procedimento estava em vias de sua conclusão, faltando apenas a defesa se manifestar acerca da decisão do Conselho de Justificação, quando, através de seu advogado requereu a INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO JUSTIFICANTE, ante a suposta existência de problemas psiquiátricos deste, eis que entende haver dúvidas razoáveis acerca de sua sanidade mental, sem, entretanto, adentrar no mérito da questão ora em análise.

O representante ministerial, preliminarmente se posiciona pela desnecessidade do sobrestamento do julgamento pelo Conselho de Justificação até o trânsito em julgado da ação penal em trâmite na Justiça Militar do Estado do Pará. No mérito, se manifesta pela aplicação da perda do posto e da patente, com a consequente demissão do Justificante, nos termos do art. 140, inciso II, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com razão o Ministério Público, haja vista que, tendo em vista a independência e autonomia existente entre as instâncias penal e administrativa, não há a necessidade de sobrestamento do Conselho de Justificação enquanto não julgada Ação em trâmite perante a Justiça Militar do Estado do Pará.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
2. As instâncias penal e administrativa são independentes, permitindo-se à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso, ainda que o fato não seja considerado crime. Nesse sentido, entre outros: Agint no REsp 1.658.173/ ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/9/2017; AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, e RMS 39.557/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe, 27/10/2016. (...).
7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS. 49913 RJ 2015/0312788-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Relativamente ao pleito de instauração de incidente de insanidade mental, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

Dispõe o art. 160 da Lei n.º 8.112/1990 sobre a necessidade de exame por junta médica oficial, em situações nas quais haja dúvida acerca da sanidade mental do acusado em processo disciplinar.
Art. 160. QUANDO HOUVER DÚVIDA SOBRE A SANIDADE MENTAL DO ACUSADO, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

No entanto, o simples fato do acusado se encontrar enfermo e não poder exercer as suas funções laborais, não se mostra suficiente para concluir pela sua incapacidade para o acompanhamento do andamento processual.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR ACUSADO SOB LICENÇA MÉDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
[...]
4. O fato da impetrante encontrar-se em licença para tratamento de saúde, quando da instauração do processo administrativo disciplinar, por si só, não enseja a sua nulidade, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. Ordem denegada. (STJ - MS 8102/DF, Relator Min. Hamilton Carvalhido, DJ 24/2/2003).

No caso em exame constato que a pretensão do Justificante se baseia nos laudos médicos de fls. 317 (06/05/2019), 318 (29/10/2018), 320 (sem data), 324/325 (26/06/2018) e pedido de encaminhamento para acompanhamento psicológico de fl. 822 (30/07/2019).

Fora acostado também, várias Declarações da JRS onde consta que o Justificante se encontra incapacitado temporariamente de exercer o serviço ativo da Polícia Militar, razão pela qual sugerem o seu afastamento pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Ocorre que os referidos laudos médicos ao norte elencados, embora indiquem que o Justificante precise ser afastado do serviço ativo da Polícia Militar por apresentar patologia de CID-10 - F43.1, de caráter agudo e ativo, este não é elemento para a instauração do incidente de sanidade mental, por inexistir dúvida razoável quanto a sanidade e a impossibilidade de acompanhamento da patologia por parte do acusado.

Digo isso, porque o Laudo Psiquiátrico acostado à. fl. 322, destaca que o Justificante necessita apenas de acompanhamento psicológico, não demonstrando, em nenhum momento, qualquer dúvida a respeito de sua sanidade mental à época dos fatos narrados no procedimento ora em análise. Ademais, os fatos descritos pelo Conselho de Justificação, de que o Justificante descaracterizou veículo pertencente à polícia Militar para o uso particular de sua esposa, bem como os tabletes de maconha encontrados em seu gabinete, se deram no início do ano de 2018, diferentemente do alegado transtorno psiquiátrico, que somente teve início após os fatos denunciados à Corregedoria da Polícia Militar.

No que se refere aos Laudos Psiquiátricos de fls. 317/321 e 324/325 e das Declarações da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar do Estado do Pará, pontuo que somente reitera que o Justificante está incapaz temporariamente, necessitando de afastamento do serviço ativo das fileiras da PMPA para a recuperação de sua saúde, não havendo elementos capazes de ensejar dúvida quanto à sanidade mental do acusado, a prova pericial poderá ser indeferida, conforme já decidido reiteradas vezes pelos Tribunais Superiores:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL: DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA COMETIDA E PENALIDADE PREVISTA LEGALMENTE: INCOMPATIBILIDADE COM PENA MENOS SEVERA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. (STF - RMS 32.288, Rel. Min. Carmen Lúcia, 2ª T., DJe 7/10/2013). ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SEGUIDA DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL PARA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. SEGURANÇA DENEGADA.
[...]
3. Inexistindo dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se dispensável o processamento do respectivo incidente, nos moldes do art. 160 da Lei n. 8.112/1990.
[...]
(STJ - MS: 11093 DF 2005/0181927-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 5/STF. AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADA NO CASO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS DURANTE O PROCESSO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 160 DA LEI Nº 8.112/90.
[...]
5. Não havendo dúvidas, pela Comissão Disciplinar, acerca da sanidade mental do impetrante, que, inclusive, quando do seu interrogatório estava devidamente acompanhado de seu advogado, não há falar em violação do disposto no artigo 160 da Lei nº 8.112/90. 6. Segurança denegada. (STJ - MS 12.492/DF, Terceira Seção, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/08/2010)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGADA DÚVIDA SOBRE A SAÚDE PSÍQUICA DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MERA APRESENTAÇÃO DE RECEITAS MÉDICAS QUE INDICAM A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS MEDICAMENTOS PARA O RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO FORMULADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEFESA INERTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PARA QUE SE INSTAURE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, A DÚVIDA JUSTIFICADORA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DEVE SER RAZOÁVEL, O QUE NÃO OCORRE QUANDO A DEFESA SE LIMITA A JUNTAR ALGUMAS RECEITAS MÉDICAS QUE INDICAM A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS MEDICAMENTOS PARA O RÉU.
2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É INADMISSÍVEL A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM SEDE DE APELAÇÃO SE A DEFESA PERMANECEU INERTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TJ-DF - Agravo Regimental no(a) Apelação Criminal AGR1 20121010081434 DF 0007898-48.2012.8.07.0010 (TJ-DF) Data de publicação: 06/03/2014.

Digo mais, não existe nos autos ao menos indícios de que à época das condutas ilícitas ao Justificante imputadas, ocorridas no dia 16 de fevereiro de 2018, ele estivesse incapaz de permanecer no serviço ativo da Polícia Militar. Como anteriormente colocado, o Sr. Marcel, apenas necessitava de acompanhamento psicológico, conforme consta do encaminhamento acostado á fl. 322, assinado pela médica psiquiátrica, Dra. Luciane Farias Sena.

Ademais, não ficou demonstrada no pleito de Instauração de Insanidade Mental a existência de quadro clínico compatível com a enfermidade apontada, tendo em vista que os documentos apresentados tratam de ¿
Estado de stress pós traumático
¿, se encontrando temporariamente incapacitado para o serviço ativo da PMPA e não de doença mental.

Aliás, nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal, o juiz determinará a realização do exame de insanidade do acusado quando houver dúvida sobre sua integridade mental, o que não é o caso dos autos, conforme dito alhures.

Deste modo, indefiro a instauração do incidente, mantendo assim o prosseguimento do procedimento administrativo.

Mérito.

O Justificante não se manifestou sobre a decisão que o julgou incapaz de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, apesar de ter sido notificado para tal ato.

Entretanto, em suas alegações finais, o Justificante requereu sua absolvição por inexistência de provas de qualquer transgressão disciplinar, razão pela qual requereu o arquivamento do presente Conselho de Justificação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, como cediço, o Conselho de Justificação é um procedimento administrativo disciplinar na esfera da administração policial militar, o qual visa a apuração de atos que em tese venham a ferir o decoro da classe, a honra pessoal ou o pundonor policial militar, possuindo peculiaridades legais, legítimas e lícitas, razão pela qual se distingue do Processo Penal Militar. Assim, cinge-se o referido processo administrativo, tão somente em apurar fatos que evidenciem a infringência dos princípios da moralidade, da ética e da conduta ilibada do militar.

Ademais, manuseando-se os autos, verifica-se que a alegação do Oficial justificante, de que inexistem provas suficientes de ter o mesmo praticado transgressões disciplinares graves, tendo em vista que as testemunhas não atestam com a máxima certeza que fora o Justificante que praticou as infrações éticos-disciplinares a si imputadas.

Com efeito, vislumbra-se dos elementos probatórios que compõem o caderno processual que o procedimento administrativo respeitou todo o iter legal, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como fundamento para a conclusão supra, de início, cumpre trazer à baila a descrição dos fatos que julgou o Justificante incapaz de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará realizado pela Corregedoria Geral da PMPA:
(...)
Foi realizada diligencia no município de Óbidos/PA pelos oficiais da Comissão Permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento Regional I (Santarém/PA), com o objetivo de apurar a notícia de ocorrência policial de natureza grave registrada no disque-denúncia, no dia 13/02/2018, às 21:11:07 e encaminhada a corregedoria no dia 15/02/2018, por meio do ofício nº 103/2018/CPR I/2ª Seção CPR I (
fls. 03-06/APDF
), a qual narra que o Comandante da Polícia Militar no Município de Curuá identificado por Wanzeler (atende na 29ª CIPM/Óbidos) determinou que que deslocassem uma viatura modelo parati de Curuá e cedeu para sua esposa usá-la como veículo particular em Óbidos/PA, retirando todos os adesivos de identificação e giroflex da viatura (fls. 14-17/APDF).
No município de Óbidos/PA a Comissão de Corregedoria constatou a denúncia formulada, concernente a descaracterização da viatura modelo parati placa JVE 3574 e sua condução pela esposa do CAP QOPM RG 33500 MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER, sendo o referido oficial preso e Autuado em flagrante delito pelos oficiais corregedores.
Ocorre que, logo após os oficiais e o flagranteado terem se retirado do local, surgiram fatos novos, (06 tabletes inteiros e 01 tablete dividido em duas partes menores de substância análoga ao gênero cannabis (Maconha), e 01 (uma) balança de precisão - figura fl. 30/APDF) materiais encontrados no armário do gabinete do Comando da 29ª CIPM (Óbidos), sendo comprovados pelas testemunhas 2º TEM QOPM RG 38886 AUGUSTO GARCIA VIANA, SD PM RG 38654 HAMILTON SANTOS ALMEIDA e SD PM RG 38670 EVERTON DE PÁDUA ALMEIDA no momento que procuravam o celular funcional da companhia.
Em razão disso, foi feito um aditamento ao APDF e submetido o material a exame toxicológico de constatação, cujo resultado foi POSITIVO para substância Tetrahidrocanabinol - THC, conforme laudo contido a fl. 031 do APDF.
O CAP QOPM WANZELER ao ser interpelado acerca dos fatos novos (materiais análogos a entorpecentes encontrados no armário de seu gabinete) se limitou a dizer que os encontrou na companhia, porém no armário fora de seu gabinete, ocasião em que pegou uma bolsa sua que já estava na companhia e guardou o material no armário de seu gabinete junto com fios, paus etc...não comunicando ao seu SUBCMT TEM QOPM GARCIA e ao CMT do CPR I, CEL QOPM TOMASO (fl. 22 do Adit. ao APDF).

Mostra-se oportuno, de igual modo, transcrever o seguinte excerto da decisão exarada às fls. 257/269, cuja conclusão foi no sentido de se declarar o impetrante incapaz de permanecer nas fileiras da Corporação:
(...)
Diante de tudo o que foi apurado, salvo melhor juízo, e cumprindo as funções desta Comissão, quais sejam a de formar, opinar e concluir acerca dos fatos que ensejaram o presente processo administrativo disciplinar de Conselho de Justificação, e depois das investigações e análises realizadas, este Conselho de Justificação CONCLUIU que:
A função de comando do Oficial, exige-se um processo mais longo de formação, e deve servir de exemplo para seus subordinados;
No exercício de suas funções constitucionais o oficial deve atuar com zelo, dedicação, respeito às ordens superiores, aos regulamentos e as instituições, bem como providenciar para que seus subordinados façam o mesmo;
O Oficial é antes de tudo o responsável por seus subordinados e deve demonstrar preparo no exercício do Comando;
O comandante é aquele dirigente que tem como missão, ato ou efeito, o de acompanhar a execução das atividades da unidade, de forma a não permitir desvios de propósitos;
Por fim, considerando que o justificante, enquanto comandante da 29ª CIPM do município de Óbidos, afastou-se das condutas que pautam as ações de comando militar, e se aproveitando de sua condição praticou, atos de natureza GRAVE, os quais configuram atos que ferem dessa forma a ética, o pundonor policial militar e o decoro da classe, o Conselho de Justificação à UNANIMIDADE de votos, resolve julgar o Oficial justificante CULPADO da acusação de haver utilizado a viatura da PMPA para fins particulares, bem como, por ter guardado material entorpecente ilícito nas dependências do Quartel da 29ª CIPM, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, por conseguinte, é INCAPAZ de permanecer na ativa da Polícia Militar do Pará.
(...).

Manifesta-se, também, a Procuradoria Geral do Estado pela perda do oficialato do Justificante Marcel de Jesus Duarte Wanzeler (fls. 276/288), parecer este aprovado pela Procuradoria Geral do Estado, conforme verifico à fl. 290.

Em decisão acostada à fl. 293, o Governador do Estado do Pará Helder Barbalho, REMETE os autos para este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja decretada a perda do oficialato do militar, nos termos do art. 137, inciso IV, da Lei nº 6.833/2006.

Entretanto, apesar de sua agregação estar fundamentada na ausência de provas de que este tenha praticado as transgressões disciplinares, tenho que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

Ora, das provas colhidas, extrai-se que o justificante por ocasião de sua oitiva perante a Justiça Militar, se negou a participar da audiência perante o Conselho de Justificação, reconheceu que de fato encontrou o entorpecente no quintal do quartel e que posteriormente pretendia apresentar na delegacia de polícia, o que não ocorreu, visto que sequer o requerido comunicou ao seu superior sobre a droga encontrada em seu gabinete.

Entretanto, ao contrário do aduzido pelo Justificante, há provas robustas de ter o mesmo cometido a transgressão disciplinar que lhe é imputada, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas CAP PM RAYNÉRIO DA SILVA COSTA (fls. 187/188), 2º SGT HERSONILDO DIAS BATISTA (fls. 201/202), 2º SGT RAIMUNDO NONATO CAMPOS BRITO (fls. 204/205), CB PM HAMILSON SANTOS ALMEIDA (fls.206/208). Tais declarações, confirmaram que a esposa do Justificante utilizava da viatura policial descaracterizada em proveito próprio.

Assim, ao contrário do alegado pela testemunha de defesa EDIANE CRISTINA, companheira do requerido, de que o veículo não tinha condições de uso, tais declarações se contrapõe às declarações das testemunhas ao norte mencionadas, pois o veículo fora visto várias vezes trafegando com os vidros peliculados e levantados, contradizendo a declaração desta de que o ar condicionado do carro não funcionava.

Com efeito, constata-se que a conduta do Oficial justificante constituiu transgressão disciplinar de natureza grave, materializada no fato de ter entregado à sua esposa viatura da polícia militar descaracterizada para seu uso particular, além de ter sido encontrado em seu gabinete o entorpecente conhecido por maconha, no caso, cinco tabletes inteiros e um fracionado, perfazendo mais de 5 quilos da droga, infringindo os dispositivos legais retromencionados.

Para espancar de vez qualquer dúvida que ainda permaneça sobre a questão, destaco o seguinte trecho do parecer ministerial:
¿(...) Assim, estando demonstrada a materialidade e a culpabilidade do agente em relação às condutas que lhes são imputadas, é possível concluir que o justificante violou, assim, o pundonor militar, manchando a imagem da corporação diante da população, não havendo como se desconsiderar sua conduta praticada, já que as provas testemunhais acostadas aos autos, bem como Auto de Recebimento e Apreensão (fl. 36) Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 37), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 51), além de pedido ao Excelentíssimo Juízo de Direito da Justiça Militar para o deferimento de expedição de mandado de BUSCA e APREENSÃO na residência do requerido (fls. 61/65), deferido às fls. 103/108, demonstram, de forma robusta que o justificante utilizou VTR descaracterizada da Corporação Militar para fins particulares, além de ter guardado substância entorpecente em seu armário em desacordo com qualquer determinação legal.
Somado a isso, cabe mencionar que em consulta ao nome do requerido no site do TJE-PA, verifica-se que este foi denunciado em outras ações penais militares, sendo uma, inclusive, por tráfico de entorpecentes (processo nº 0001326-83.2018.8.14.0200, outra por corrupção passiva (processo nº 0001869-62.2013.8.14.0200), uma por prevaricação (processo nº 0011195-75.2015.8.14.0200), desrespeito a superior (processo nº 0006151-07.2017.8.14.0200) e homicídio (processo nº 0076197-89.2015.8.14.0200). assim,, ainda que estes processos mencionados não possuam trânsito em julgado, demonstram que a conduta do requerido não é ilibada, havendo indícios de habitualidade delitiva, o que corrobora ainda mais a alegação de que suas condutas não são condizentes com a Corporação Militar, haja vista que infringem várias condutas descritas na Lei 6.833/06 (...)¿.

Por outro lado, tendo o justificante praticado conduta de natureza grave e irregular que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, revela-se manifesta a reprovabilidade de sua conduta, devendo-se ressaltar que a conduta do Justificante, constitui comportamento incompatível com função de agente público, demonstrando-se, por consequência, ser o mesmo indigno de permanecer nas fileiras da Polícia Militar.

Por tudo o que foi exposto, julgo improcedente a justificação ofertada pelo Oficial CAP QOPM Marcel de Jesus Wanzeler, e, acompanhando o parecer do douto Procurador de Justiça, o declaro indigno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará, determinando a perda de sua patente e de todos os direitos consectários.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM